Tribunal: TJES
Processo: 0050729-38.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0050729-38.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSUELO CERQUEIRA SANTOS BARBOSA DE SOUZA e outros (2)
APELADO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL -
OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O vício de obscuridade ocorre quando há falta de clareza ou de precisão na decisão, suficientes a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

2.
O acórdão objurgado explicitou os motivos pelos quais, para fins de indenização, não é necessária a ingestão do alimento considerado impróprio para consumo.

3.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0050729-38.2014.8.08.0035

EMBARGANTE: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A

EMBARGADOS: CONSUELO CERQUEIRA SANTOS BARBOSA DE SOUZA E OUTROS (+02)

PARTE INTERESSADA PASSIVA: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
contra o v. acórdão de ID nº 4559801, que, à unanimidade de votos, conferiu provimento ao recurso de apelação interposto por
CONSUELO CERQUEIRA SANTOS BARBOSA,
para reformar a sentença e condenar a ora embargante e
DMA DISTRIBUIDORA S/A
ao pagamento de danos morais a cada um dos autores no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões (ID nº 4723422), a embargante sustenta que o acórdão seria obscuro, pois o C. STJ
“firmou entendimento de que, assim como ocorrido nos autos, não há dano moral quando não há ingestão do produto impróprio para o consumo pelo consumidor”

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões no ID nº 4948307.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Analisando o acórdão objurgado, verifico que a alegada obscuridade mencionada pela embargante foi devidamente apreciada no julgamento, o que se pode constatar a partir do seguinte excerto:

O C. STJ possui entendimento expresso no sentido de que, a aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho em seu interior enceta hipótese de defeito do produto, independentemente de sua ingestão, nos moldes previstos no art. 12, do CDC. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE POTE DE IOGURTE COM CORPO ESTRANHO (INSETO) EM SEU INTERIOR. INGESTÃO PARCIAL. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 14/09/2016. Recurso especial interposto em 30/01/2019 e concluso ao Gabinete em 29/07/2019.
2. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes.
3. (...).
4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor
a
risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC.
5. (...).
(REsp 1828026/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 12/09/2019)

_____________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO INSETOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de s
er irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho

no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
. Precedente: RESP 1899304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao Recurso Especial.
(STJ; AgInt-AREsp 1.363.733; Proc. 2018/0241872-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 21/10/2022)

No caso em apreço, as fotografias colacionadas aos autos constituem prova indiciária do ato ilícito e, corroboradas com a nota fiscal apresentada, demonstram o nexo causal.

Outrossim, considerando a inversão
ope legis
do ônus da prova, reputo ausente a prova de que o produto não foi inserido no mercado de consumo ou que, mesmo inserido, o defeito inexiste. Concluo, ainda, pela ausência de prova de que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, de modo a inferir que as requeridas não se desincumbiram do ônus processual que a lei lhe incumbe.

Nesse caso, portanto, não vislumbro a ocorrência de excludente do nexo de causalidade, de modo que as requeridas devem responder pelos danos ocasionados.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo da recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios da recorrente não pode ser tachada de obscura.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Denota-se, portanto, que a pretensão recursal não é compatível com o recurso de embargos de declaração, mormente porque volta-se a atacar o conteúdo da decisão colegiada, em clara tentativa de rediscussão do feito.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR